Tribunal: CARF
Processo: 16682.901819/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16682.901819/2014-16 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3401-002.404 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
22 de setembro de 2021 Assunto
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
GOL LINHAS AEREAS S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.

Relatório
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento a
maior, que entende a recorrente ter feito indevidamente a título de Contribuição para o
PIS/PASEP relativa ao período de apuração de abril de 2010, parcialmente homologado pela
autoridade competente sob o argumento de que não teria sido possível confirmar a integralidade
das retenções na fonte em montante suficiente para cobrir o débito declarado do tributo.
Por economia processual e por retratar de maneira clara e concisa a realidade dos
fatos, reproduzo o Relatório da decisão de piso.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901819/2014-16
Fl. 1608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.404 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901819/2014-16

“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em face
da homologação parcial da Declaração de Compensação - Dcomp, de no
02062.01209.281211.1.3.04-7800.
A declaração de compensação, transmitida em 28/12/2011, foi analisada pela
Delegacia Especial de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro (Demac/RJO) e
emitido o Despacho Decisório em 04/09/2014, rastreamento no 90604170, assinado pelo
titular da unidade de jurisdição da contribuinte.
Na referida Dcomp foi indicado pela contribuinte um crédito original na data da
transmissão de R$ 419.388,39 - que corresponde a parte do pagamento de PIS/Pasep,
código 8109, de R$ 3.219.154,31- referente ao período de apuração de 30/04/2010,
efetuado em 25/05/2010, visando a extinção dos débitos próprios.
O despacho decisório, em face do qual se insurge a contribuinte, aponta que a partir
das características do DARF discriminado no PER/Dcomp, foram localizados um
ou mais pagamentos parcialmente utilizados para quitação de débitos da
contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, conforme
consta no campo 3 do aludido despacho.
Cientificada da decisão em 15/09/2014, bem como da cobrança do débito declarado no
PER/Dcomp, a contribuinte interpôs, em 09/10/2014, Manifestação de Inconformidade.
No tópico II (Dos Fatos) da peça de defesa a manifestante esclarece que o presente feito
tem origem na Dcomp apresentada visando à compensação de PIS, relativo ao
pagamento indevido ou a maior, do período de abril de 2010, no montante original de
R$ 419.388,39 - com débitos próprios.
Explica que, no período em análise, apurou débito de PIS cumulativo (código 8109)
de R$ 2.973.641,89 - devidamente declarado no Dacon, quitando esse débito com
retenções de órgãos públicos (R$ 173.875,97) e DARF (R$ 3.219.154,31), o que
gerou o pagamento a maior de R$ 419.388,39 - pleiteado na Dcomp em evidência.
No Despacho Decisório, a despeito de a Demac concordar com o valor apurado do
débito, reconheceu o pagamento a maior de R$ 403.450,13 – homologando
parcialmente a compensação declarada, sob o argumento de que não foi possível
confirmar a integralidade das retenções sofridas.
Todavia, aduz a manifestante que colacionou na Manifestação de Inconformidade
documentos aptos a comprovar todas as retenções sofridas e que foram consideradas
como antecipação do PIS devido, caindo por terra o fundamento do Despacho
Decisório, como passa a demonstrar.
A seguir, no item III. (Do Mérito), tópico III.1. Do inequívoco direito creditório da
manifestante, explica que a venda de bilhetes aéreos pode ser de forma direta (para
pessoas físicas e jurídicas) e também de forma indireta, por meio de agências de
viagens.
Assinala que, independentemente da forma da venda (direta ou indireta), quando o
adquirente é órgão, autarquia ou fundação da Administração Pública Federal,
sobre o valor da passagem eram feitas retenções na fonte de IR, CSLL, Cofins e
PIS, conforme determinado pelo art. 64 da Lei no 9.430 de 1996.
Dessa forma, a manifestante, no mês de abril de 2010, sofreu retenções de PIS/Pasep
no valor de R$ 173.875,97 – como demonstrado na linha 18 da ficha 15B do Dacon
do período. Ocorre que, a autoridade administrativa reconheceu apenas o valor de R$
157.937,71 das retenções de PIS/Pasep sofridas, sendo este o único ponto questionado
no Despacho Decisório e que gerou o indeferimento parcial do crédito pleiteado.
Argumenta que do total das retenções de PIS/Pasep, o valor de R$ 26.943,45
referem-se às retenções sofridas pela empresa em função de vendas diretas
efetuadas aos órgãos públicos. De outro lado, o valor de R$ 158.184,35 é referente
às vendas de passagens efetuadas por intermédio de agências de viagens a órgãos
públicos.
Fl. 1609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.404 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901819/2014-16

Salienta que o valor efetivamente sofrido a título de retenções de PIS foi de R$
185.127,80 – no entanto, apenas registrou em sua apuração o montante de R$
173.875,97 – o que demonstra que o crédito existente é maior do que o pleiteado.
No que se refere às vendas efetuadas indiretamente pelas agências de viagens a órgãos
públicos, explica que as agências repassam à companhia aérea o valor total da
passagem, tendo em vista que no bilhete aéreo não consta o nome do órgão público
que fez a aquisição, apenas o nome do passageiro (pessoa física). Somente em
momento posterior, quando os órgãos públicos efetuam o pagamento, com as
devidas retenções, às agências de viagem, é que estas últimas apresentam à
companhia aérea o documento comprobatório da retenção e exigem a devolução do
montante referente às retenções e da taxa de embarque. Com a comprovação da
retenção, a companhia aérea efetua a devolução correspondente ficando apenas
com o valor líquido da passagem.
Assevera que o procedimento acima explicitado é necessário em razão da limitação de
informações no contrato de transporte (bilhete aéreo), dando maior segurança para a
companhia aérea e para o próprio Fisco de que não foi utilizado qualquer valor de
retenção que não esteja devidamente comprovado.
De modo a corroborar suas alegações, a manifestante colaciona uma planilha (doc.
08) que reflete integralmente as informações registradas em seu livro Razão (doc.
09) e Balancete (doc. 10), no tocante às retenções sofridas no período em análise
(contado razão 1130604002 – RETENÇÃO DE PIS S. ÓRGÃOS PÚBLICOS e
conta 2111702007 – COMISSÕES A PAGAR AG VIAGENS).
Explica, a título exemplificativo, que a primeira retenção da planilha, PIS de R$ 8,20 -
relacionada a uma venda de passagem efetuada pela agência “CULT AGENCIA DE
VIAG E TUR” - está registrada no ativo com respectivo código O/10082 e P/1575. Ao
analisar a aba da planilha denominada “relatório financeiro”, verifica-se que a venda em
tela foi de R$ 94,52 – a qual gerou a retenção de PIS de R$ 8,20 – assim como as
demais retenções de Cofins, CSLL, IRPJ e taxa da Infraero.
Alega que, pelo cruzamento das informações contábeis e financeiras, torna-se fácil
verificar a legitimidade do crédito em debate, sendo os documentos apresentados hábeis
e idôneos a comprovar que a manifestante realmente sofreu a retenção de PIS em abril
de 2010 no montante de R$ 173.875,97. Adicionalmente informa, no intuito de reforçar
o conteúdo probatório, que solicitou à instituição financeira o extrato do período de
forma a atestar os depósitos efetuados a favor das agências de viagem (doc. 11).
Esclarece a manifestante que não possui outros documentos que possam ser
apresentados, a exemplo dos DARF das fontes pagadoras, eis que a empresa
responsável pela guarda dos seus documentos (Interfile Gestão de Documentos e
Processos Ltda), sofreu sinistro (incêndio) em 04/07/2001, conforme atesta o
documento no 12.
Anexa jurisprudência administrativa de forma a corroborar que os documentos
contábeis e financeiros apresentados são mais do que suficientes para comprovar as
retenções sofridas, ainda que as mesmas não tenham sido declaradas nas DIRF das
respectivas fontes pagadoras.
No item IV – Da Diligência, requer a realização de diligência ou perícia, caso após a
análise das informações e documentos apresentados ainda restem dúvidas quanto às
retenções sofridas. Argumenta que a realização de diligência se faz necessária para
ratificar a sistemática adotada pela companhia aérea e as informações constantes dos
relatórios financeiros e documentos contábeis apresentados. Na seqüência, indica
assistentes técnicos e formula quesitos, para o caso de se decidir pela realização de
perícia.
Por último, no item V- Do Pedido, requer o conhecimento e provimento da presente
Manifestação de Inconformidade para reconhecer integralmente o crédito pleiteado na
Dcomp sob análise e homologando-se as compensações. Caso assim não se decida,
requer a realização de diligência fiscal, a fim de que seja verificada, mediante o exame
Fl. 1610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.404 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901819/2014-16

de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas e todas as
retenções de Cofins sofridas no período, nos termos do inciso IV, do artigo 16, do
Decreto no 70.235 de 1972”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR
(DRJ/Curitiba) considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada no
Acórdão no 06-53.506 - 3a Turma da DRJ/CTA (doc. fls. 1429 a 1438)1, por meio do qual o
colegiado de primeiro grau entendeu que a recorrente não teria comprovado a totalidade do
direito creditório informado no PER/DCOMP, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 25/05/2010
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
O pedido de diligência ou perícia será indeferido quando se apresentar prescindível para
elucidar os fatos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação da totalidade do direito creditório informado no
PER/DCOMP, é de se considerar parcialmente homologada a compensação declarada.
PIS/PASEP. RETENÇÃO NA FONTE. ÓRGÃO PÚBLICOS. PROVAS.
As retenções das contribuições sociais efetuadas pelos órgãos públicos, na forma
estabelecida pelo art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deverão ser
comprovadas por meio do comprovante anual de retenção, cópia do DARF ou quaisquer
outros documentos fornecidos pelas pessoas jurídicas que efetuaram a retenção”.
Não conformada com o deslinde do litígio após o transcurso do julgamento de
primeira instância, a contribuinte, em 30/05/2018, interpôs seu Recurso Voluntário (doc. fls. 111
a 116), no qual alega, em síntese, que:
i.
o colegiado de piso teria julgado improcedente a defesa apresentada, sob o
argumento de que apenas os comprovantes anuais de retenção do PIS,
DARFs ou comprovantes de retenção fornecidos pelos órgão públicos
seriam hábeis à comprovação da totalidade das retenções declaradas pela
cia. aérea, apesar de ter esclarecido a sistemática das retenções realizadas
por órgão públicos, quando há venda de bilhetes aéreos por intermédio de
agências de viagens, e comprovado documentalmente a totalidade das
retenções sofridas e o consequente direito creditório através da
apresentação de registros contábeis, como livro Razão Contábil e
Balancete do período, os quais seriam hábeis e idôneos, em seu
entendimento, à comprovação da somatória das retenções declaradas;
ii.
seria nula a decisão da DRJ/Curitiba em razão da desconsideração das
provas apresentadas, eis que estava a autoridade recorrida “obrigada a
analisar a totalidade dos documentos acostados”, mas, tendo se furtado
deste dever, acabou por proferir decisão nula em face de manifesta
preterição de seu direito de defesa, frente ao que prescreve o art. 59, inciso
II do Decreto 70.235/79;

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 1611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.404 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901819/2014-16

iii.
o que realmente se discute seria: “em não tendo a fonte pagadora
observado a legislação pode o contribuinte que sofreu a retenção ser
penalizado? Ou em não havendo tais documentos em guarda por motivos
extrínsecos à vontade da contribuinte, a confirmação das retenções
poderá ser realizada por outros meios de prova?”, pelo que assevera ainda
que “o contribuinte não pode ser penalizado em razão da omissão da fonte
pagadora em lhe fornecer a documentação prevista nos normativos, nem
mesmo ter seu direito mitigado em razão de não possuir os documentos
por força de eventos alheios à sua vontade (como um incêndio), razão
pela qual a jurisprudência se consolidou no sentido de que são aceitos
outros meios de prova para atestar as retenções na fonte”;
iv.
resta claro que na Manifestação de Inconformidade teria sido amplamente
demonstrado que, pelo cruzamento das informações contábeis e
financeiras, seria fácil a verificação da legitimidade do crédito em debate,
razão pela qual defende “a análise minuciosa e pormenorizada de todo o
conjunto probatório acostado em sede de manifestação de inconformidade
e complementado pelos documentos adicionais que instruem o presente
Recurso Voluntário, superando a nulidade em favor da Recorrente”, não
podendo a autoridade julgadora se restringir a formalidades quanto à
exigência de comprovantes específicos;
v.
de modo a reforçar o material probatório já apresentado, para que não
pairem dúvidas quanto ao direito creditório, teria obtido junto à instituição
financeira os extratos bancários do período, os quais confirmariam os
depósitos dos valores das retenções realizados em favor das agências de
viagem e que teria elaborado uma planilha demonstrativa dos pagamentos
referentes ao período de apuração, incluídos os valores devidos às
agências de viagens a título de devolução das retenções percebidas pelos
órgãos público, os quais, em cotejo aos extratos bancários colacionados,
seriam suficientes à comprovação da devolução das retenções, sendo prova
cabal da existência do crédito.
E tomando essas razões, defende ainda que, caso remanesçam dúvidas quanto aos
documentos apresentados, requer a realização de diligência ou perícia para “ratificar a
sistemática adotada pela companhia aérea e as informações constantes dos relatórios
financeiros e documentos contábeis apresentados”. Por fim, requer o conhecimento e
provimento do presente Recurso Voluntário:
a)
“para o fim de decretar a nulidade da decisão recorrida, em razão da
mesma não ter analisado os documentos contábeis comprobatórios das retenções
sofridas”;
b)
“para que seja confirmada a totalidade das retenções de PIS sofridas em
abril de 2010 e, consequentemente, reconhecer integralmente o crédito pleiteado
pela Recorrente na DCOMP n° 02062.01209.281211.1.3.04-7800, homologando-
se, assim, todas as compensações declaradas”, caso seja superada a nulidade; ou
c) a realização de diligência fiscal, “a fim de que seja verificada, mediante exame
de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas e
todas as retenções sofridas no período”.
Fl. 1612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.404 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901819/2014-16

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
O litígio em tela versa sobre o inconformismo do contribuinte em face de
despacho decisório, mantido hígido pela decisão a quo, que homologou parcialmente a
compensação declarada pela cia. Aérea visando à compensação de créditos decorrentes do
recolhimento a maior da de Contribuição para o PIS/PASEP, relativos ao período de apuração
abril de 2010, na monta original de R$ 419.388,39.
Teria a recorrente apurado um débito de PIS sobre faturamento (código 8109) da
ordem de R$ 2.973.641,89, devidamente declarado em DACON, quitando tal débito com
retenções de órgãos públicos no valor de R$ 173.875,97 e DARF no valor de R$ 3.219.154,31,
gerando o pagamento a maior de R$ 419.388,39.
Segundo a cia. Aérea, a despeito de a unidade de origem concordar com o valor
apurado de PIS e identificar em seus sistemas o DARF recolhido, reconheceu apenas parte do
pagamento a maior e, por consequência, homologou parcialmente a compensação declarada, ao
argumento de que não teria sido possível confirmar a integralidade das retenções sofridas.
O apelo foi considerado improcedente pela autoridade julgadora de primeira
instância, por se entender que inexiste comprovação da totalidade do direito creditório informado
no PER/DCOMP e que as retenções das contribuições sociais efetuadas pelos órgãos públicos
devem ser comprovadas por meio de “comprovante anual de retenção, cópia do DARF ou
quaisquer outros documentos fornecidos pelas pessoas jurídicas que efetuaram a retenção”, o
que não teria sido atendido pela recorrente. Fundamentou-se a decisão, nos seguintes termos (fls.
1436 e ss. - grifei):
“Especificamente para o caso aqui tratado, dispõe a Instrução Normativa acima
citada que, ocorrendo a retenção das contribuições pelos pagamentos efetuados às
agências de viagens e turismo pela aquisição de passagens aéreas, o órgão público
fica obrigado a fornecer à agência cópia do DARF ou quaisquer outros
documentos que comprovem que as retenções foram efetuadas em nome das
empresas prestadoras do serviço.
Prescreve, ainda, que o órgão que efetuar a retenção deverá fornecer à pessoa
jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, que deverá
informar os códigos de retenção, os valores pagos e os valores retidos em relação a
cada mês em que houver sido efetuado o pagamento.
No caso em análise, conforme apurado pela Demac/RJ, constam na base de dados da
RFB retenções de PIS/Pasep, em abril de 2010, no montante de R$ 157.937,71 –
valor esse que é menor do que aquele que foi demonstrado na linha 18 da Ficha
15B do Dacon retificador ativo (R$ 173.875,97). Desse modo, não foram
comprovadas retenções na fonte no montante de R$ 15.938,26.
(...)
Não obstante a planilha, o Livro Razão Analítico e o Balancete de Verificação
trazidos aos autos, o mais importante não foi provado pela contribuinte, ou seja,
não houve a prova de que a retenção foi efetuada, nos termos da legislação acima
transcrita, tendo em vista que os documentos hábeis para comprovar as retenções
sofridas (cópia do DARF, o comprovante anual de retenção ou qualquer outro
documento, fornecido pelas pessoas jurídicas que efetuaram a retenção) não foram
apresentados.
Fl. 1613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.404 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901819/2014-16

Quanto à apresentação dos extratos bancários que alega haver solicitado às
instituições bancárias, é oportuno mencionar que, à interessada cabe observar,
como regra, o disposto nos arts. 15, caput, e 16, III, § 4°, do Decreto no 70.235, de 1972
e do artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil (CPC), os quais determinam
como momento processual para a apresentação de provas o da impugnação ou, no
caso, o da manifestação de inconformidade contra o despacho decisório, trazendo os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. Assim, junto à manifestação de inconformidade
deveriam estar produzidos os documentos que comprovassem o direito ao
pleiteado, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, ainda que a manifestante
houvesse apresentado os extratos bancários quando da interposição da manifestação de
inconformidade, como visto, eles não teriam o condão de comprovar as retenções”.
Na busca da demonstração do direito ao crédito, a recorrente trouxe em sede de
Manifestação de Inconformidade um farto conjunto probatório que entende suficiente para
comprovar o recolhimento indevido.
Não obstante, tais documentos foram considerados insuficientes pela decisão
recorrida, sob a alegação de que somente seriam hábeis a comprovar as retenções documentos
fornecidos pelas pessoas jurídicas que a efetuaram, como cópia dos DARF, do comprovante
anual de retenção ou quaisquer outros documento por elas emitido, afastando ainda a pretensão
da recorrente de juntar extratos bancários que havia solicitados às instituições bancárias
documentos comprobatórios em decorrência de preclusão.
Sustenta a recorrente que apresentou comprovação contábil e fiscal da
integralidade das retenções de PIS sofridas pela Recorrente em abril de 2010, mediante a
apresentação de planilhas e demonstrativos dos registros do Livro Razão e Balancete, mas que
não possui os documentos exigidos pela fiscalização, pois, tais como os DARFs das fontes
pagadora, “eis que a empresa responsável pela guarda dos documentos da empresa sucedida,
Interfile Gestão de Documentos e Processos Ltda. ("Interfile"), sofreu um sinistro em
04/07/2011, especificamente um incêndio” consoante documentos que também anexos.
Defende nesse sentido que “o contribuinte não pode ser penalizado em razão da
omissão da fonte pagadora em lhe fornecer a documentação prevista nos normativos, nem
mesmo ter seu direito mitigado em razão de não possuir os documentos por força de eventos
alheios à sua vontade (como um incêndio), razão pela qual a jurisprudência se consolidou no
sentido de que são aceitos outros meios de prova para atestar as retenções na fonte”, razões pela
qual pugna pela realização de diligência.
Bem, quanto à juntada de provas em sede de Recurso Voluntário, este Conselho já
tem posicionamento majoritário no sentido de permitir a apresentação de elementos probantes
por ocasião do recurso, especialmente quando o indeferimento da restituição/compensação é
efetuado por meio de despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de crédito.
Segundo este entendimento, a situação fática se encaixaria na possibilidade legal
prevista na alínea "c", do mencionado § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Me alinho ao entendimento de considerar a juntada de novos elementos de prova
no âmbito do Recurso Voluntário após o julgamento de primeira instância administrativa,
quando tal situação de destine a contrapor fundamento de ausência de provas utilizado pelo
colegiado de piso para considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade, situação
comum quando o indeferimento da restituição/compensação é efetuado por meio de despacho
Fl. 1614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.404 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901819/2014-16

decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte orientações completas quanto
aos documentos necessários à comprovação do direito de crédito.
Esta, em meu sentir, é a situação que se apresenta no caso em tela.
A recorrente se esforçou em apresentar, juntamente com sua Manifestação de
Inconformidade, documentos os quais, no seu entender, já seriam mais do que suficientes para
comprovar a regular retenção dos tributos na venda de bilhetes aéreos a órgão público por meio
de agências de viagem, mas considerados insuficientes como elemento de prova pela decisão
recorrida, como visto, mas ao apresentar o presente Recurso Voluntário, buscou suprir as lacunas
deixadas em seu primeiro apelo.
Assevera nesse sentido que obteve, junto às instituições financeiras, extratos
bancários que confirmariam os depósitos dos valores das retenções realizados em favor das
agências de viagem, os quais demonstrariam os pagamentos referentes ao período de apuração,
incluídos os valores a título de devolução das retenções percebidas pelos órgãos público, o que,
segundo a cia. aérea, em cotejo aos extratos bancários colacionados, seriam suficientes para
comprovar a devolução das retenções e comprovar o alegado direito creditório.
Nesses termos, com a finalidade de harmonizar a verdade material com a
segurança e a celeridade exigidas nas lides administrativas e tendo em conta que os documentos
acostados nessa fase processual não foram devidamente apreciados nas instâncias anteriores,
entendo prudente que o presente julgamento seja convertido em diligência.
Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a unidade de origem analise, em conjunto, a
documentação acostada à Manifestação de Inconformidade, complementada pelos documentos
apresentados no Recurso Voluntário, para, em confronto com os documentos contábil-fiscais e
informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, atestar a autenticidade e
exatidão das informações prestada pela recorrente, de forma a apurar a correta retenção da
Contribuição para o PIS/PASEP.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar os novos
documentos ou informações que entenda necessários para evidenciar a existência do direito
creditório utilizado na compensação dos débitos tributários declarados no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DEMAC/Rio de Janeiro,
para atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade
competente elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se
objetivamente sobre a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 1615
DF CARF MF
Documento nato-digital